Tribunal: TJMT
Processo: 1031932-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031932-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOLANGE VITAL FRANCA - CPF: 689.105.411-72 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NO DISTRITO DO SUCURI – ALEGAÇÃO DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIO – PEDIDO PARA ALTERAR UNIDADE CONSUMIDORA DE URBANA PARA RURAL - IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTOS INDICAM QUE TRATA-SE DE IMÓVEL URBANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 4 da resolução no 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária classificará a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica. Já o art. 5, § 4o estabelece as classes e subclasses para efeito de aplicação de tarifas.

II - Assim, a classificação na tarifa rural está atrelada à verificação da destinação econômica da propriedade e não apenas de sua localização em área rural.

III - nos termos do art. 373 I do CPC, não tendo a parte apelante comprovado que na sua unidade consumidora é destinada a realização de atividades rural, ônus que lhe incumbia, não faz jus à tarifa diferenciada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SOLANGE VITAL FRANCA com o fito de reformar a sentença na Ação de Indenização por Danos Morais c.c Revisão do Débito, no1031932-19.2019.8.11.0041, proferida pela 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, narra à autora que embora seja moradora de área rural, sua unidade consumidora estaria cadastrada com tarifa urbana.

Assim, aduziu que por não concordar com tal classificação da sua UC, deixou de efetuar o pagamento das faturas desde outubro/2018.

Requereu a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente bem como indenização pelos danos morais sofridos.

A empresa requerida apresentou contestação, alegando que a classe residencial constante das faturas da autora tem relação com os fins para o qual é utilizada, residencial, moradia comum, conforme informações prestadas pela própria autora no ato da contratação do serviço de energia.

Afirmou que antes da autora ingressar com a ação, a mesma já tinha ciência dos atos e procedimentos, bem como da normalidade dos seus equipamentos, pois por ocasião da contratação prestou as informações necessárias ao enquadramento da unidade consumidora, as quais também constam das faturas.

Contesta ainda que o imóvel onde se encontra a unidade consumidora esteja em área rural, alegando estar localizado em área urbana, portanto, deve ser enquadrada no processo tarifário urbano. Para provar o alegado, juntou planilhas e faturas detalhadas sobre o processo tarifário.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, nos seguintes termos:

“Depreende-se dos demonstrativos carregados aos autos que a unidade consumidora encontra-se instalada em imóvel situado na Estrada Velha da Guia, Gleba São João, no Bairro Sucuri, nesta Urbe.

A ré trouxe aos autos fichas com dados cadastrais da autora e especificações da unidade consumidora, como sendo RESIDENCIAL de baixa tensão, lhe assistindo razão ainda pelo fato de que as informações prestadas no ato da contratação foram fornecidas pela consumidora, que pretendeu usar a energia para fins residenciais e de moradia.

Portanto, resta evidente, diante das provas avistadas aos autos pela parte requerida, tratar-se de unidade consumidora URBANA, diante dos critérios exigidos pela

legislação específica, tais quais, o da localização e o da finalidade para qual foi instalada a UC na residência.

Cumpre ainda destacar que não houve, segundo consta dos autos, nenhuma alteração na classificação da unidade consumidora no decorrer do tempo.

Desse modo, ausentes quaisquer elementos capazes de responsabilizar a parte ré pela suposta irregularidade na classificação da unidade consumidora e pelos danos deduzidos na inicial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Com efeito, não restando comprovada qualquer anormalidade na classificação da UC, correto se vê também o enquadramento da cobrança dos valores pelo sistema RESIDENCIAL URBANO, inclusive no que concerne aos impostos, tornando legítimo, por via de consequência, o lançamento do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, diante da falta de pagamento das faturas.

Por fim, não procedendo o pleito principal, não há se falar em indenização por danos morais. Ademais, a classificação da UC, como anteriormente analisado, se deu atendendo às

informações prestadas pela requerente, e objetivamente, pela localização do imóvel, verificada pelos prepostos da ré. Portanto, o lançamento do nome da autora no rol dos inadimplentes se deu pelo não pagamento de faturas legitimamente geradas, afastando portando o dano por ato ilícito, e com isso, a responsabilidade de indenização.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§2 e 3o, do CPC/2015.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.”

Irresignado com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação (id. 84148477), aduzindo que; (i) sua residência se encontra situada na zona rural, e não na zona urbana; (ii) que antes do inicio da atividades da empresa apelada, a UC era classificada como rural; (iii) que tal alteração foi feita pela empresa apelada; (iv) com tais considerações, requer a reclassificação tarifaria da UC, o ressarcimento em dobro do dano material, bem como a condenação da empresa apelada ao pagamento de dano moral.

Apresentadas contrarrazões (id. 84148481), a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SOLANGE VITAL FRANCA com o fito de reformar a sentença na Ação de Indenização por Danos Morais c.c Revisão do Débito, no1031932-19.2019.8.11.0041, proferida pela 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem.

No caso em comento, observando os documentos anexados pela ré, verifica-se que o imóvel onde se encontra instalada a unidade consumidora em questão está localizado em área URBANA, no distrito cuiabano do Sucuri, sendo utilizado para fins de moradia.

Nesse sentido, esclareço que a Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, publicada em setembro de 2010, obriga a apresentação de Registro de Produtor Rural, ou documento hábil que comprove o exercício da produção rural, em nome do titular da Unidade Consumidora, para realizar o cadastro junto à concessionária.

Mas, a Resolução 414 Aneel, neste item, é apenas uma atualização do que a Resolução 456 de dezembro de 2000 já dizia, ou seja, a norma já é antiga.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA TARIFA RURAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADO QUE O IMÓVEL SE DESTINA À ATIVIDADE RURAL. ÔNUS DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR NO PERÍODO EM QUE EFETUADA A COBRANÇA PELA TARIFA RESIDENCIAL NORMAL. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO.

I) O art. 4 da resolução no 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária classificará a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica. Já o art. 5, § 4o estabelece as classes e subclasses para efeito de aplicação de tarifas.

II) Assim, a classificação na tarifa rural está atrelada à verificação da destinação econômica da propriedade e não apenas de sua localização em área rural. III) No caso, em que pese a alegação da autora de que reside e desenvolve suas atividades laborais relativas à agropecuária na unidade consumidora em que postula o reequadramento tarifário, o endereço constante nas faturas de energia elétrica é diverso do que consta na nota fiscal de produtor, bem como no comprovante de situação como produtor rural fornecido pela SEFAZ. IV) Não tendo a autora comprovado que na sua unidade consumidora são realizadas atividades rurais, ônus que lhe incumbia, não faz jus... à tarifa diferenciada. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL No 70077226199, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: FRANCISCO JOSÉ MOESCH, JULGADO EM 30/05/2018).

Assim, conforme documentação juntada, foi realizada, sob inspeção in loco da regularidade da unidade consumidora, por técnicos especializados, quanto à normalidade das medições e localização do imóvel, o que afiança a veracidade da prova produzida.

Friso que nos termos do art. 373, I do CPC, competia à parte apelante demonstrar a existência do seu direito.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Logo, inexistindo prova, é de rigor a manutenção da sentença guerreada.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em face da existência da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021